Tribunal: STF
Processo: HC 69815
Classe: HC
Órgão julgador: - CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
PROCESSUAL  PENAL. PENAL "HABEAS CORPUS". EXAME

DE PROVA. PENA: DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO.

            I.  - Alegação  no sentido  de que a condenação

não  se apoia em  prova suficiente e  de que a sentença e o

acórdão  deixaram de  reconhecer  ao paciente  a modalidade

tentada.  Impossibilidade  do exame  de  tais  alegações no

processo  do "habeas  corpus", que  não se  presta ao exame

aprofundado da prova.

            II.   -   Sentença    e   acórdão   devidamente

fundamentados, fixada a pena imposta de forma correta.

            III. - H.C. indeferido.